Tribunal: CARF
Processo: 15586.001105/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001105/2010-08
ACÓRDÃO
3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF N.o 11
Nos termos da Súmula CARF n.o 11 “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12-103.572 (fls. 86/93) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.
O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em
um único trimestre-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores, acompanhado da escrituração
contábil pertinente, quando houver aproveitamento extemporâneo de créditos da
contribuição em pedido de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
3
Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
17179.28448.150806.1.3.08-1680 (fls. 03/07), transmitida com fundamento em
crédito de PIS não-cumulativo – Exportação, referente ao mês de julho de 2006
(3o trimestre).
O créditos utilizado na compensação foi de R$ 284.527,21.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 52/53), a Fiscalização solicitou
a apresentação dos seguintes documentos e informações, relativos ao período de
outubro de 2005 a dezembro de 2008: cópia do plano de contas e dos balancetes
mensais, dos Livros Razão, Registro de Apuração do ICMS e Registro de Entrada;
natureza da atividade econômica exercida; demonstrativo analítico das rubricas
que compuseram a apuração mensal da contribuição; planilha contendo os
registros das entradas de mercadorias e serviços que serviram de base para o
aproveitamento de créditos da contribuição; e planilha contendo os registros de
todas as saídas.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos relacionados às fls. 54, e
informou que é uma "trading", exercendo atividade de importação e exportação,
além de comercialização e prestação de serviços no mercado nacional.
Com base na documentação apresentada e nos Dacon`s às fls. 08/22 (julho/2006),
fls. 23/37 (agosto/2006) e fls. 38/51 (setembro/2006), a autoridade fiscal lavrou o
Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 56/60), com o seguinte conteúdo:
1. Solicitou esclarecimentos a respeito da constatação de que os valores de
devoluções de vendas (CFOP 1.202 e 2.202) e de compras do exterior para
comercialização (CFOP 3.102) informados no Dacon maiores que os
apurados nos Livro Registro de ICMS e Livro Registro de Entradas;
2. Intimou-o a apresentar o arquivo SINTEGRA de notas fiscais de entradas
e saídas e planilha contendo os valores mensais de compras de cada tipo de
mercadoria com alíquotas diferenciadas e com alíquota por unidade de
produto.
Em resposta (fls. 61), manifestou-se da seguinte forma:
1. Apresentou arquivos com planilhas de demonstrações fiscais de entrada
e saída mês a mês por filiais;
2. Esclareceu que realiza também compras no mercado externo para
revenda, gerando créditos da contribuição na importação. Esses créditos
são apropriados pela empresa, no momento do pagamento das
contribuições, que acontece no registro da DI. Entretanto, a nota fiscal é
emitida após o desembaraço e em determinados casos ocorre o crédito
antes mesmo da emissão da nota fiscal de entrada. A justificativa foi aceita
pela autoridade fiscal;
3. Discorreu que:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
4
(...) a empresa gera créditos vinculados à receita de exportação,
sendo essa operação realizada por nossa filial situada em MG,
portanto os créditos aproveitados são todos de origem dessa
operação. Houve no
preenchimento do DACON, algumas
inconsistências devido a erros no preenchimento, que esperamos
poder esclarecer com as informações apresentadas.
4. Acostou aos autos nova planilha de apuração dos créditos e débitos com
informações de janeiro a junho de 2006 (fls. 62/64).
Da análise da documentação apresentada, a autoridade tributária elaborou a
planilha intitulada “PIS Não-Cumulativo – Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a
Descontar” (fls. 65/66), com base na planilha apresentada pelo sujeito passivo de
fls. 62/64, e emitiu o Parecer e o Despacho Decisório de fls. 67/70, reconhecendo
parcialmente o direito creditório de PIS Não-Cumulativo – Exportação, nos termos
a seguir:

Entende a fiscalização que, a teor do art. 21, § 9o, da IN SRF 600/2005, o crédito
utilizado na compensação deve ser vinculado ao saldo apurado em um único
trimestre-calendário.

Cientificada, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
77/80, alegando em síntese o seguinte:
1. Que se equivocou no preenchimento do relatório apresentado à Fiscalização
(fls. 62/64), tendo calculado um crédito a maior no valor de R$ 42.765,00 (vide
planilha no 2 – fls. 78), correspondendo exatamente no valor que deveria ter sido
glosado;
2. Que, com base na mesma planilha no 2, possui crédito no valor de R$
241.762,21, correspondente ao saldo do crédito do trimestre anterior (R$
103.214,10), acrescido do crédito apurado no próprio mês de referência (R$
138.548,11). No anexo 1 (fls. 79/80), reapresenta a mesma planilha de fls. 62/64.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 108/119) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando que:
 a exigência do art. 21, §9o, da IN SRF 600/2005 (de que o crédito deve
pertencer a um único trimestre-calendário) não pode se sobrepor às Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, que preveem a apropriação de créditos de
PIS/COFINS em períodos diversos, sem restrições;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
5
 a exigência de retificação de DACON e DCTF para créditos extemporâneos é
uma "formalidade" e um "mero descumprimento de obrigações acessórias"
que não pode impedir a fruição do "legítimo direito à compensação de
créditos";
 as exigências da fiscalização vão contra o "princípio da não-cumulatividade"
e configuram "inaceitável confisco, desrespeito à capacidade contributiva e
tratamento desigual";
 o processo permaneceu paralisado por mais de 6 anos (despacho de
encaminhamento
em
08/07/2011
e
retomada
em
03/04/2018),
configurando prescrição intercorrente nos termos do §1o do art. 1o da Lei no
9.873/99, que estabelece a prescrição para procedimentos administrativos
paralisados por mais de três anos;
 a demora é responsabilidade exclusiva da fiscalização, pois a empresa
cumpriu todos os prazos e intimações;
 a inércia da administração tributária impede a refutação do crédito
regularmente compensado;
 a prescrição intercorrente efetiva os "princípios constitucionais da eficiência,
segurança jurídica e duração razoável do processo" (Art. 37 e Art. 5o, LXXVIII
da CF/88), os quais são "verdadeiros direitos e garantias do contribuinte,
cuja eficácia é plena";
 o lançamento tributário, uma vez constituído, tem sua exigibilidade
suspensa pelas impugnações e recursos administrativos, mas não sua
constituição;
 a ausência de previsão legal específica para a prescrição intercorrente na
esfera administrativa não a torna imprescritível, e que o intérprete deve
buscar no sistema normativo (interpretação extensiva, analogia, princípios
constitucionais) o prazo aplicável.

Ao final requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para que sejam
reconhecidos os créditos pleiteados.

É o relatório.

VOTO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
6
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
i. Condicionamento da compensação à retificação da DACON;
ii. Prescrição intercorrente.

III – MÉRITO

a) Da prescrição intercorrente

Sustenta a recorrente ser inconteste no presente caso a ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 9.873/99, uma vez que o processo ficou
paralisado, sem qualquer justificativa, no período de 02/12/2011 a 03/04/2018.

Em seu entendimento, a fiscalização não pode refutar o seu direito creditório em
razão da sua inércia neste período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
7

Sem razão a recorrente, uma vez que seu pleito é obstado pelo disposto na Súmula
CARF n.o 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

b) Do direito creditório pleiteado

Afirma a recorrente que seu direito creditório foi devidamente comprovado
mediante a apresentação dos documentos acostados ao presente processo, em atendimento à
solicitação formulada pela Fiscalização.

Sustenta que, em que pese a ausência de um DACON retificador, os documentos
requeridos por ocasião das intimações fiscais foram integralmente apresentados, sendo, em seu
entendimento, suficientes à comprovação do crédito ora requerido.

Afirma que “a ausência de obrigação acessória não pode ser manejada para impedir
a fruição do direito de crédito do Contribuinte”, citando o Acórdão n.o 3401-004.362.

Sem razão a recorrente, conforme o disposto na Súmula CARF n.o 164:

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.

Como se pode depreender do conteúdo da referida Súmula, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aceita a retificação das obrigações acessórias (DCTF e DACON)
após a prolação do despacho decisório, desde que devidamente comprovada a origem do crédito.

No presente caso, entendeu a decisão recorrida que a contribuinte se desincumbiu
da comprovação da origem do direito:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
8
Outro ponto a ser destacado é que, diante da ausência de apresentação das notas
fiscais associadas ao crédito pretendido, não é possível afirmar com absoluta
certeza o seguinte:

a submissão do caso concreto aos ditames do art. 3o, inciso I, das Leis no
10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins), já que as mercadorias poderiam
estar enquadradas nas exceções ao creditamento ali previstas;

a efetiva tributação das operações, diante do desconhecimento do Código
da Situação Tributária (CST). No caso de operações não tributadas,
haveria impedimento legal para o respectivo creditamento, nos termos do
art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins).
Cabe ressaltar que o chamado ônus probante é do contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito do qual se utiliza para extinguir a obrigação
tributária, pois cabe ao autor da ação provar o que alega, consoante o art. 373 do
CPC (Lei no 13.105/2015). Com efeito, ao declarar à autoridade tributária que
dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a
incumbência de demonstrar a sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do
CTN.

Entendo que o acórdão recorrido não deve ser alterado.

A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte, nos termos do art. 11
e seu parágrafo primeiro da Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005:

Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.

Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
9
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu à
transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e legitimidade dos
créditos pleiteados.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado entendimento quanto à
indispensabilidade da retificação das DCTF’s e DACON’s para o reconhecimento do direito
creditório, conforme diversos recentes acórdãos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como o acórdão n.o 9303-016.543, de minha relatoria:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217 Nos termos da Súmula CARF n.o 217,
não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. ACORDOS PROMOCIONAIS.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os acordos promocionais relativos a concessões feitas ao comprador pelo
fornecedor, geralmente vinculadas a desempenho e estratégias de vendas, são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito
passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo com os
descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a base
de cálculo da contribuição. (destaque nosso)

No mesmo sentido é o Acórdão n.o 9303-016.374, da relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
10

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. ÚNICO PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. Tendo sido
apresentado um único paradigma reformado, o recurso especial não deve ser
conhecido. Art. 118, §12, II do RICARF.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando suscitar matéria carente de
prequestionamento. (destaque nosso)

Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.568 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001105/2010-08
11
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 132
DF CARF MF
Original